Tribunal: TJBA
Processo: 8036312-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036312-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA BRITO BELO

Advogado(s)
:
FERNANDA GRAZIELLA BISPO BARBOSA

AGRAVADO: ALVARO SERGIO ABREU CANGUSSU

Advogado(s)
:
CRISTIANO DE OLIVEIRA FONSECA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação possessória. Liminar concedida para determinar a reintegração do autor na posse do bem. A recorrente apresenta agravo de instrumento afirmando ser legítima herdeira e possuidora do bem, alegando, outrossim, que o imóvel seria alvo de ação de inventário. Não há nos autos documentação que demonstre o exercício de posse
da recorrente
sobre o bem alvo da discussão nos presentes autos. Outrossim, todos os documentos relativos ao inventário mencionado fazem referência a imóvel distinto do que é discutido neste caso, a revelar que ele não é objeto da referida celeuma.
Destaca-se que
o agravado, em sua petição inicial, trouxe comprovação o suficiente dos elementos para a reintegração de posse, previstos no artigo 561 do CPC. Quanto à posse do recorrido, pode ela ser verificada não só pela certidão emitida pela própria municipalidade, como também por diversos recibos que evidenciam a utilização do imóvel e realização de obras nele. Para além disso, é possível vislumbrar a ocorrência de esbulho em vídeo acostado nos autos de origem. A autoria do fato é confirmada pela própria recorrente. Havendo elementos o suficiente para autorizar a reintegração de posse, e não tendo a recorrente sido capaz, até o momento, de produzir contraprova satisfatória, é de ser mantida a decisão ora agravada. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036312-47.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
SANDRA BRITO BELO
, e como agravado
ÁLVARO SÉRGIO ABREU CANGUSSU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.